Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003031-48.2017.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 33072328 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007